Tribunal: TJMT
Processo: 0030454-92.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030454-92.2016.8.11.0042
APELANTE MAX LUIZ CINTRA CAMPOS
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Todavia, tendo este Magistrado funcionado como prolator da sentença de mérito objeto do presente apelo, resta configurada a hipótese de impedimento referida no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual ora pronuncio.
Por conseguinte, proceda-se à redistribuição dos autos a outro Revisor, na forma do art. 83, inciso XV, do RITJMT, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada anotar o respectivo impedimento no sistema PJe e atentar-se à convocação de Desembargador para compor quórum na data da sessão de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)